Tribunal: STF
Processo: Rcl 69916
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por SP Engenharia S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010212-46.2017.5.15.0033), que teria, em tese, desrespeitado decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como o entendimento fixado no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada por Alessandro de Jesus Nalon em face da ora reclamante que tramita sob o nº 0010212-46.2017.5.15.0033 junto à 1ª Vara do Trabalho de Marília/SP, onde o mesmo almeja, em especial, o reconhecimento do vínculo empregatício com a ora reclamante no período integral de 01/04/2012 a 24/03/2015, referindo na petição inicial que ‘fora contratado como empregado da reclamada aos 01-04-2012 para exercer a função de engenheiro civil; porém, a empregadora valeu-se de expediente para fraudar o contrato de trabalho, eis que, se utilizava de interposta pessoa (ainda que se tratasse de pessoa jurídica) para usufruir da força de trabalho do obreiro. Explica-se: a reclamada, empreiteira principal de obras, valia-se da empresa denominada Lineal MS Engenharia e Construções Ltda, inscrita no CNPJ 07.368.527/0001-12, com sede em Guarulhos, Estado de São Paulo, na Av. Venturosa, 1225, Bairro Jardim Cumbica, para beneficiar-se do trabalho realizado pelo reclamante’. 



    [...]



    Em sentença exarada pelo juízo de origem, e após instrução do feito, a pretensão formulada na petição inicial foi julgada procedente, cumprindo destacar trecho da sentença exarada, a saber: 



    [...]



    Interposto recurso ordinário pela ora reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – reformando em parte a sentença de origem no que tange o vínculo de emprego – limitou o reconhecimento do vínculo de emprego no período integral de 01/05/2012 a 24/03/2015, o que fez sobre seguintes fundamentos:



    [...]



    Diante da referida decisão, fora interposto recurso de revista pela ora reclamante junto ao Tribunal Superior do Trabalho, o qual fora negado seguimento, restando – atualmente – pendente o julgamento de agravo interno manejados pela ora reclamante da decisão que negou seguimento ao recurso junto ao Tribunal Superior do Trabalho, tal como se faz prova pelos documentos que seguem anexos. 



    [...]



    No caso, a decisão ora reclamada proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região afrontou o entendimento firmado por esta Excelsa Corte junto ao Tema n° 725-RG e na ADPF n° 324, já que reconheceu o vínculo de emprego mantido entre as partes no período de 01/05/2012 a 01/04/2013 sobre único argumento de que as tarefas executadas pelo reclamado em tal período se deu a partir de empresa interposta decorrente de terceirização de serviços, não se atentando que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.”



    Requer, ao final, seja a Reclamação “julgada totalmente procedente, a fim de reconhecer a validade da relação contratual mantida entre as partes e, por consequência, julgando improcedente a ação trabalhista originária, restabelecendo a autoridade deste Suprema Corte proferida junto ao Tema n° 725-RG e na ADPF n° 324”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Os parâmetros invocados são as decisões desta CORTE proferidas nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o entendimento fixado no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte Reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. O reconhecimento do vínculo trabalhista fundamentou-se na existência de condições de trabalho semelhantes ao período em que o beneficiário esteve vinculado à empresa anterior, Lineal MS – Engenharia e Construção Ltda. (eDoc. 42, fl. 24), a qual teria sido contratada pela SP Engenharia S/A para prestação de serviços de engenharia:



    “No tocante ao período de 1º/4/2012 a 1º/4/2013, entende-se que a prova produzida em audiência demonstrou que não houve qualquer alteração nas condições de trabalho entre o período em que esteve vinculado à empresa anterior, Lineal MS - Engenharia e Construção Ltda, que foi contratada pela ora reclamada para prestação de serviços inerentes às próprias atividades.



    A testemunha Enezio Rodrigues, ouvida a requerimento do reclamante, também laborou vinculado a ambas as empresas e afirmou que ‘o reclamante era subordinado ao Alex Marin no tempo da Lineal, e quando passou a ser empregado da SP, o reclamante continuou a ser subordinado a Alex Marin e mais pessoas’, tendo acrescentado que ‘o reclamante era subordinado a Rodrigo Medeiros na época da Lineal e após o registro pela SP’.



    Assim, entende-se que deve ser mantida a r. sentença quanto ao reconhecimento de que o vínculo empregatício ocorreu com a empresa SP Engenharia S.A., cabendo uma retificação apenas quanto à data de início, uma vez que o contrato de prestação de serviços subscrito entre as empresas está datado de 1º/5/2012, não havendo notícia nos autos do labor do reclamante em favor da recorrente antes do início desse contrato.”



     



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente